Tribunal: TJBA
Processo: 8060202-83.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060202-83.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NADJA MARIA PEDREIRA NOLASCO Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA ESTADUAL. PROFESSORA GRATIFICAÇÃO POR ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE - GEAC. PERCENTUAL ESTABELECIDO PELO ART. 65, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DO ESTADO DA BAHIA. PROFESSOR APOSENTADO/INATIVO. REQUERIMENTO DE PARIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO ARE 631.880-RG, REL. MIN. CEZAR PELUSO, ASSENTOU A REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA E REAFIRMOU SUA JURISPRUDÊNCIA, A FIM DE RECONHECER AOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS BENEFICIADOS PELA REGRA DA PARIDADE O DIREITO À EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO, ENQUANTO ESTA FOR DOTADA DE CARÁTER GENÉRICO. PRECEDENTE VINCULANTE: STF, RE 954644. NATUREZA GENÉRICA DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GAEC), NOS TERMOS DO REGRAMENTO CONTIDO NAS LEIS ESTADUAIS N. 8.261/2002 E 13.188/2014. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA QUANDO DEMONSTRADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES, CONSOANTE A REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ART. 40, § 8º DA CF/88. PRECEDENTES DESTA CORTE. NO PRESENTE CASO, AUSENTE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE QUE A PARTE IMPETRANTE, QUANDO NA ATIVA, ENCONTRAVA-SE EM EFETIVO EXERCÍCIO EM SALA DE AULA (CLASSE), a instrução probatória é medida incompatível, revelando-se inadequada a via mandamental nos termos da leI 12.016/2009. Ressalvada a possibilidade de a impetrante buscar o direito alegado pela ação apropriada. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. ART. 10 DA LEI 12.016/2009. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060202-83.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante NADJA MARIA PEDREIRA NOLASCO e como impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do voto da relatora.